Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TOLENTINO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante, consistente em “determinar a reserva do valor de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais) nos autos da Reclamação Trabalhista no 590-15.2015.5.10.0012, disponível para levantamento pelo Agravado”, de modo a assegurar parte do pagamento da condenação dos prejuízos indicados na petição inicial, no valor total de R$ 601.257,40 (seiscentos e um mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, por considerar que há nos autos elementos que demonstram a responsabilidade civil do depositário fiel do imóvel que estava sob sua guarda. Acrescentou que o valor da indenização, “por si só, caracteriza o perigo da demora no provimento jurisdicional” (sic). A agravante asseverou que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de levantamento do valor acima indicado, por parte do réu, ora agravado, poderá comprometer “eventual satisfação da obrigação de indenizar”. Após destacar a reversibilidade da medida liminar, bem como a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos elementos que comprovem que a parte ré não possua patrimônio para a satisfação de eventual crédito a ser reconhecido em favor da autora, ora agravante, bem assim de que a parte ré esteja se desfazendo de seu patrimônio, com o propósito de impedir a efetividade do processo. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. Ademais, não há como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pela autora, ora agravante, a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, não há como conceder uma tutela liminar de natureza cautelar, nos moldes requeridos pela autora, ora agravante, sem que seja ouvida a parte contrária, notadamente por ter a pretensão liminarmente deduzida pela ora agravante o escopo de promover a constrição judicial de valores para a satisfação de um eventual crédito, isto é, de pagamento de uma obrigação que ainda não foi reconhecida nos autos da ação originária. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora